Tribunal: TCU
Processo: 017.608/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11782/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.608/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Canabarro Zecchin (XXX.901.508-XX); Cinara Cristiani Canabarro (XXX.825.488-XX); Jane Edite Canabarro (XXX.260.740-XX); Lia Mara Canabarro Brizeno de Oliveira (XXX.524.658-XX); Maria Inez Canabarro (XXX.100.358-XX); Neusa Conceicao de Souza (XXX.638.648-XX); Vanessa Oliveira Canabarro (XXX.894.308-XX); Yvonne dos Reis Duarte (XXX.271.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Carlos Alberto Arduini (XXX.160.038-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Luiz Carlos Racanicchi (XXX.240.218-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos de reforma do interessado, os quais serviram de base de cálculo para a concessão da pensão, considerando-se a averbação de um pouco mais de dois anos de tempo de serviço público civil por ocasião da sua reforma.